Tribunal: TJDFT
Processo: 0709118-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RESIDÊNCIA FAMILIAR. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO AFASTADA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. NECESSIDADE DE SANEAMENTO. DESLEALDADE PROCESSUAL NÃO VERIFICADA.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. A despeito das alegações do agravante, da atenta leitura do decisum em voga, observa-se que restaram expressa e coerentemente indicadas justificativas suficientes para amparar a resolução dada por esta Corte de Justiça ao inconformismo recursal.
3. Do acórdão embargado, não se extrai a alegada omissão a respeito dos questionamentos levantados por essa quanto ao exame dos requisitos de impenhorabilidade de bem imóvel de residência familiar, sendo a controvérsia recursal resolvida de acordo com o contexto fático-probatório submetido à apreciação desta Corte de Justiça, conforme suficientes fundamentos consignados no julgado.
4. Por sua vez, os embargos de declaração dos agravados devem ser acolhidos unicamente para sanar verificada omissão no acórdão referente à análise do pedido de condenação do agravado em litigância de má-fé, de sorte que o julgado deve ser integrado, sem alteração de resultado.
5. No caso, incabível a incidência de multa por litigância de má-fé, posto que não restou verificada eventual conduta maliciosa, notadamente, no que diz respeito àquelas atitudes desleais previstas no art. 80 do CPC, porquanto não há demonstração de que a parte agiu com dolo ou culpa grave, nem com intensão de causar prejuízo, senão que buscou seus interesses com base no direito que acreditava ter, traduzindo na realidade o regular exercício do direito de ação e de defesa.
6. Embargos de declaração do agravante rejeitados. Embargos de declaração dos agravados acolhidos. Acórdão integrado sem alteração de resultado.